Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705982-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR DA SILVA CHAVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença haver estipulado prazo excessivo para que o Distrito Federal realize procedimento denominado CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUORCARBONO E ENDOLASER. O recorrente alega que possui 62 anos de idade, e apresentou diagnóstico de “descolamento de retina”, e que necessita com urgência da referida cirurgia tendo em vista risco de cegueira. Afirma que o procedimento é urgente, tendo em vista a grande possibilidade do recorrente perder definitivamente a visão, conforme relatório médico. Ressalta que foi inserido no SISREG mediante classificação vermelho/emergência desde 29/12/2022. A sentença ID 46770624, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando que o Distrito Federal forneça ao recorrente o procedimento denominado CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUORCARBONO E ENDOLASER, fixando o prazo de 90 (noventa) dias corridos para o cumprimento da medida. O recorrente aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência em laudo médico, e que o prazo fixado para cumprimento da obrigação na sentença é excessivo, pois gera o risco de perda da visão. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico por prazo excessivo, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa em Enunciado do CNJ, bem como demais jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento denominado CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUORCARBONO E ENDOLASER, nos termos da prescrição médica. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 5218/2023/ do Chefe do Núcleo de Judicialização, ID 46768258, informou em 08/03/2023, que segundo a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, o procedimento cirúrgico foi autorizado para realização no CBV – Centro Brasileiro de Visão durante o mês de março/2023, sendo que a convocação do paciente, e a definição da data da cirurgia, são atribuições da unidade executante conforme a disponibilidade de recurso humanos e materiais, leitos e/ou sala de cirurgia. O recorrente, por meio da Defensoria Pública, ID 46770618, manifestou-se no sentido de que o procedimento cirúrgico não havia sido realizado, e que foram reinseridas novas solicitações no Sistema de Regulação – SISREG tanto pelo Hospital de Base quanto pelo CBV, ambos na classificação de risco vermelho – emergência. A sentença foi proferida com fixação do prazo de 90 (noventa) dias corridos para cumprimento da obrigação. O Ministério Público manifestou-se por meio do parecer ID 47476072, pela fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação pelo recorrido. Compulsando os autos, constata-se a urgência da cirurgia com risco de perda visual para o recorrente. Tem-se que foi noticiada a autorização da cirurgia para o mês de março, todavia o recorrente informou que o procedimento cirúrgico não foi realizado. O art. 5o, caput, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196. Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça ao recorrente o procedimento cirúrgico VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUORCARBONO E ENDOLASER, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Comunique-se a presente decisão à origem. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito